Tribunal: STF
Processo: PSV 142
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de proposta de súmula vinculante apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com o seguinte teor:



    Viola a Constituição Federal a imputação de responsabilidade ao advogado pela emissão de parecer ou opinião jurídica, sem demonstração de circunstâncias concretas que o vinculem subjetivamente ao propósito ilícito.



    2. A proponente afirma que existe um quadro atual e grave de insegurança jurídica na matéria. Argumenta que a emissão de parecer está inserida no âmbito da atividade do advogado, estando resguardada pela inviolabilidade de seus atos e manifestações (art. 133 da Constituição art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.906/1994). Defende, então, que a responsabilidade do parecerista depende da prova do concurso para a prática de um ilícito, demonstrando-se que agiu com dolo ou fraude, nos termos do art. 184 do CPC. Aponta alguns precedentes dos quais extrai que o entendimento da Corte sobre o tema coincide com o teor da súmula vinculante proposta. 



    3. Recebida a inicial, a Minª. Rosa Weber, então Presidente, constatou a adequação formal da proposta e determinou a publicação de edital para participação de interessados, na forma do art. 354-B do RISTF.



    4. A Associação Nacional dos Procuradores Municipais e a Advocacia-Geral da União requereram o ingresso como amici curiae. Presentes os requisitos, deferi o ingresso de ambos.



    5. O Procurador-Geral da República se manifestou contrariamente à edição da súmula vinculante, por considerar que a questão relativa à responsabilização do parecerista ainda não foi resolvida definitivamente pela Corte. Aponta que não teria havido comprovação de controvérsia atual sobre a questão, com relevante multiplicação de processos.



    6. Com base no art. 354-C do RISTF, submeta-se a proposta à manifestação dos Ministros que integram a Comissão de Jurisprudência no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, comunique-se aos demais Ministros da Corte, facultando-lhes que se manifestem no mesmo prazo comum.



    Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente